Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716810-88.2024.8.07.0004 EMBARGANTE: FABIANA DA CONCEICAO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Foi anexado aos autos o ofício n. 1896/2025 e documentos (ID 79683019), provenientes da Primeira Turma Criminal do TJDFT, comunicando o despacho proferido no Habeas Corpus n. 0753798-86.2025.8.07.0000, requisitando informações. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido HC. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital